Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729393-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANGELA MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por ANGELA MARIA DOS SANTOS FARIA e BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da de Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0742905-04.2023.8.07.0001. Requer o réu apelante, em preliminar, a concessão do efeito suspensivo recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar, por inadequação da via eleita. Brasília, 20 de junho de 2024 16:16:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador